Tribunal: STF
Processo: RHC 225469
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 776245/SP - eDOC 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes. 2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária por parte do agravante para comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, pois tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso a fim de que seja “concedida a remição da pena por estudo, considerando os certificados dos cursos realizados por correspondência de caráter profissionalizante”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente